Tribunal: TJPA
Processo: 0803015-40.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803015-40.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO ALLAN SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

Processo nº
0803015-40.2024.8.14.0000.

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal.

Recurso:
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Comarca:
Tailândia.

Impetrante: Adv.
Wendel José de Souza Madeiro
.

Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tailândia.

Paciente:

Antônio Allan Silva de Souza.

Procurador(a) de Justiça: Dr. Ricardo Albuquerque da Silva.

Relator:
Sérgio Augusto de Andrade Lima
, Juiz convocado

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILICITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR AUSENCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO CAUTELAR. TESE IMPROCEDENTE.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a real gravidade da conduta, justificando a medida extrema em seu desfavor, além do que, o paciente já responde a outros processos por crime análogo ao tratado neste habeas corpus, sendo sua soltura, neste momento, prejudicial a ordem pública, razão pela qual se mostra como motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada, impossibilitando sua conversão em outras medidas diversas da prisão.
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO PACIENTE., REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA) ARGUMENTAÇÃO REJEITADA.
WRIT
CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Antônio Allan Silva de Souza
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tailândia.

Consta da impetração que
o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 05/12/2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que não se encontram presente no decisum guerreado os requisitos ensejadores da custódia preventiva, muito menos a devida fundamentação legal, não tendo a autoridade coatora se manifestado sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, além do que, o paciente é réu primário e possuidor de bons antecedentes, razão pela qual postula a concessão da ordem, com a expedição de alvará de soltura, e substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas.

Consigna ao final sua pretensão em proceder sustentação oral no feito em questão
.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme
ID 18341051
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas, conforme ID 18416348
.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, manifesta-se pela denegação do writ.

É o relatório
.

VOTO

Conheço do presente writ
.

Passo a analisar as teses apresentadas.

Pretende a parte impetrante a concessão da ordem ao paciente, por afirmar que este
vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que não se encontram presente no decisum guerreado os requisitos ensejadores da custódia preventiva, muito menos a devida fundamentação legal, não tendo a autoridade coatora se manifestado sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, além do que, o paciente é réu primário e possuidor de bons antecedentes, razão pela qual postula a concessão da ordem, para que seja expedido o alvará de soltura, substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas.

Inicialmente, deve-se consignar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta Corte Superior: AgRg no RHC n. 47.220/MG, Quinta Turma, Relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2014; RHC n. 36.642/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 29/8/2014; HC n. 296.276/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/8/2014; RHC n. 48.014/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/8/2014.

Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, conforme informações trazidas à ID 18416348,
in verbis
:

“(...)

“Com efeito,
não houve modificação no contexto fático que ensejou os decretos prisionais
.
Entendo que continuam vigentes as razões que ensejaram os decretos preventivos
, existindo de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e conveniência da instrução processual
. Com efeito, a forma e execução do crime, as motivações do crime e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Quanto às alegações de que os acusados preenchem os requisitos para responder ao processo em liberdade, entendo incabíveis e, sobre o tema o Pretório Excelso, já decidiu que as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em apreço (STF, HC 86.605/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJU 10.03.06 e STJ, RHC 20.677/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 23.04.07).

Em relação aos acusados Antônio Allan
e Adonias,
os mesmos são conhecidos como sendo traficantes nesta cidade e respondem a outros procedimentos por tráfico de drogas e posse/porte ilegal de arma de fogo. Inclusive, o réu Antonio Allan, já possui sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas em seu desfavor
.

[...]

Por tais razões, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão demonstram-se inadequadas ao caso concreto, em razão das peculiaridades do próprio tipo penal, estando presentes os requisitos da prisão preventiva, motivo pelo qual, INDEFIRO os pedidos de KETHELEN CRISTINA SILVA DE SOUSA (CPF 054.080.382- 03), ADONIAS DOS SANTOS COSTA ARAÚJO (CPF 025.837.062-73) e ANTONIO ALLAN SILVA DE SOUZA (CPF 001.190.092-00), por entender ser necessária a manutenção da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.”.”
Grifei e destaquei

Da leitura do trecho acima colacionado, tenho que o r.
decisum
que determinou a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade da conduta, justificando a medida extrema em seu desfavor. Verifico também, que o paciente já responde a outro processo por delito análogo ao destes autos, revelando-se, concretamente, que sua soltura, neste momento, poderá comprometer a ordem pública, tendo em vista sua recalcitrância com o crime.

É induvidoso, portanto, que o referido ato judicial está revestido das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP, não devendo ser desconstituído. Isso porque, mostra-se premente a necessidade de garantia da ordem pública, no caso em análise podendo-se verificar que os fundamentos do magistrado são escorreitos e não ensejam qualquer ilegalidade.

Deve-se ressaltar, por último, que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Nesse sentido: “
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
” (RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Na alegação de ter o paciente bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade flagrante no presente caso, apta a ensejar a concessão da ordem, ainda que de ofício.

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, na esteira do Parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/10/2024